Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-42.2020.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002441-42.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI - CNPJ: 30.769.559/0001-41 (RECORRENTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), FABIO AUGUSTO CABRAL BERTELLI - CPF: 295.512.138-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 14.994.237/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRETENSÃO FUNDADA POR NÃO ENTREGA DO PRODUTO. ATUAÇÃO APENAS COMO PLATAFORMA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. Hipótese dos autos em que a atuação se deu apenas

como plataforma de pagamento, daí a falha na prestação do serviço objeto da lide decorrente da não entrega do produto está relacionada ao vendedor.

3. Não integração da cadeia de consumo e, por consequência, inexistência de nexo causal entre o serviço prestado e o evento dano.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A e MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A contra sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

“[...]

a. Ratifico a liminar concedida nos autos e CONDENO solidariamente as rés a devolução do valor de R$ 3.526,30 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos), cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data do efetivo desembolso;

b. Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento do valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente;

c. Em razão do descumprimento da liminar concedida nos autos e já consolidada na decisão de id. 34829107, condeno as requeridas, solidariamente, ao pagamento da multa de
R$1.000,00 (mil reais), cujo valor há de ser
corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, a contar da data desta sentença, sem incidência de
juros.

[...]”

Nas razões recursais, afirma-se que “
não atua na cadeia de fornecimento do produto objeto da lide
” e, ainda, “
inexiste ilícito civil decorrente da Recorrente que enseje indenização por qualquer título ou solidariedade
”.

Por essas premissas, pugna-se a reforma da sentença a fim de reconhecer a ausência de responsabilidade e/ou para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002441-42.2020.8.11.0037

Polo Ativo

STAR MAGAZINE IMPORTADORA EIRELI e outros

Polo Passivo

RENATO CINTRA FARIAS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não entrega do produto adquirido, bem como ausência da restituição dos valores pagos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

O requerente alega que no dia 17.04.2020 realizou a compra no site eletrônico da primeira ré de 03 (três) celulares Smartphone Xiaomi Redmi Note 8, 128GB, Versão Global Desbloqueado, sendo os mesmos, respectivamente, na cor azul, preta e branca, pagando o valor total de R$ 3.526,30 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos) pelos produtos, com o valor do frete incluso.

Sustenta que efetuou o pagamento integral da compra no dia 17/04/2020; a confirmação do pedido ocorreu em 18/04/2020 e a previsão de entrega para o dia 08/05/2020.

Relata que os produtos não foram encaminhados à transportadora, conforme rastreio de compra e tampouco foram entregues na data estabelecida.

Aponta que tentou resolver a controvérsia administrativamente e não obteve êxito.

Em defesa, a Ré STONE, informa que apenas atua como prestadora exclusivamente do serviço de intermediação entre o vendedor/comprador e de gerenciamento do pagamento
on line
, sem qualquer vínculo direto com o negócio de compra e venda.

Aduz que não é responsável pela oferta, venda e entrega do produto, tampouco por cancelamentos de compra, estornos de pagamento ou devolução dos créditos advindos de cancelamentos de transações decorrentes dos desacertos comerciais havidos entre a loja virtual e os respectivos compradores.

A Ré MUNDIPAGG, alega que atua única e exclusivamente na utilização da plataforma de processamento de transações, como serviços de mensageria (transmissão criptografada de dados) relacionadas a transações financeiras para empreendimentos de comércio eletrônico.

Narra que apenas atua em “atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral”, não sendo responsável por venda ou cancelamento de venda e devolução de valores.

A ré Star Magazine foi excluída do polo passivo, ante pedido de desistência realizado pela parte autora.

Pois bem.
Inicialmente é importante pontuar que as rés são solidariamente responsáveis, uma vez que integram a mesma cadeia de consumo, se beneficiando pela compra realizada pelo autor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora, vez que restou comprovado a aquisição dos produtos pelas provas acostadas no id. 32346007 e id. 32345999, corroborado ao fato de que o produto sequer foi enviado, conforme prova no id. 32346005.

Portanto, resta comprovada a falha na prestação dos serviços por parte das rés, vez que não efetuaram a entrega do produto ou a devolução do valor pago, o que causou danos de ordem material e moral a parte autora.

Ademais, restou comprovado nos autos que o autor buscou solução administrativa, porém não obteve êxito.

Assim, reconheço que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, por deixar as rés de entregar à parte autora os produtos adquiridos e, ainda, por não efetivar a devolução do valor pago.

Portanto,
no que tange aos danos materiais
, entendo devido a devolução do valor pago pelos aparelhos celulares no valor de R$ 3.526,30 (três mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos), devidamente atualizado desde o desembolso.

Quanto ao dano moral, as rés agiram com total descaso com a parte autora, cometeu ato ilícito, falhou na prestação de seus serviços o que trouxe prejuízos de ordem material e moral.

Ainda, no presente caso, o dano moral é considerado presumido ou
in re ipsa
, prescindindo-se de comprovação, pois insuscetível de demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à personalidade da pessoa, haja vista que integra o rol de direito extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação supera, em muito, os limites da razoabilidade.

[...]”

Ilegitimidade passiva
ad causam
. À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos meritais.

Mérito da lide.
Como relatado, o recurso defende, em síntese, a ausência de responsabilidade sobre o negócio jurídico, vez que a atuação foi apenas como uma plataforma de pagamento.

Por esse delineamento fático, na hipótese em exame, não há a caracterização como fornecedor do produto adquirido. Houve a compra regular do produto, e a não entrega é circunstância inserta entre a empresa responsável pela venda e a parte autora, daí é necessária a distinção dos serviços prestados.

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a responsabilidade solidária daqueles que participam da cadeia de fornecimento, refere-se àqueles ligados ao produto/serviço em que se apresentou falha e, no presente caso, não se verifica tal contexto nos serviços da instituição financeira.

Nessa linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019)

No mesmo raciocínio do caso em mesa:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO UTILIZADO TÃO SOMENTE PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA FEITA DIRETAMENTE COM TERCEIRO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Neste caso, em que pese a Autora alegar que toda transação foi realizada no modo de venda on line, direta do site do Reclamado, contudo, diversamente do alegado o que restou evidenciado é que a Autora somente se valeu do pagamento pela plataforma do MercadoPago, pois inexiste detalhamento da compra, com descrição do produto e nem sequer que a operação foi concretizada pelo site da reclamada, mas sim pela loja virtual “Tiffanymoda”.

2.
Se o MercadoPago foi utilizado pela consumidora tão somente para efetuar o pagamento à empresa com quem efetuou a compra, não é responsável pela ausência de entrega do produto
. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando indenização a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

3. A sentença que condenou o recorrido a ressarcia a autora a quantia de R$ 108,49, à título de danos materiais, face o princípio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1002573-10.2021.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DE UMA DAS RECLAMADAS DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO E NÃO ENTREGUE PELA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A exclusão equivocada de uma das partes reclamadas do processo no sistema PJE não é suficiente para ensejar a nulidade da sentença, até porque, prejuízo algum foi demonstrado, que pudesse justificar dita alegação, bastando a reinserção da parte no cadastro, conforme já consta no processo no 2º Grau. Nulidade rejeitada.

2. As provas do processo denotam o nexo de causalidade entre os fatos alegados e os danos sofridos pelo recorrente, recaindo a responsabilidade sobre a recorrida Fernando Costa Bernardo (Route Distribuidora), empresa que vendeu o produto, recebeu o pagamento e não realizou a entrega ao recorrente.

3. O dano material foi comprovado através da juntada do boleto emitido pela Route Distribuidora e do comprovante de pagamento. Não comprovado que o produto foi entregue, o valor pago deverá ser restituído ao consumidor.

4. A não entrega do produto adquirido, a tempo e modo aprazados, os transtornos experimentados pelo recorrente em razão de ter ficado privado do uso do produto adquirido, as tentativas administrativas de solução da celeuma, bem como a ausência do efetivo estorno dos valores, ensejam reparação por danos morais, pois demonstram inequivocamente a falha na prestação do serviço e o descaso da empresa recorrida em solucionar a demanda.

5.
Por fim, não há se falar em responsabilidade do Banco do Brasil. Isso porque, caracterizado o fortuito externo, não há responsabilidade da instituição financeira, em razão de o fato ter ocorrido fora do âmbito da atividade bancária propriamente dita e ser estranho à organização da empresa, não havendo nexo causal entre a conduta deste demandado e o eventual dano sofrido pelo recorrente, razão pela qual deve ser mantida a improcedência com relação a este recorrido
.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1021927-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023)

De forma semelhante, cito julgado da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. UTILIZAÇÃO DA EMPRESA APENAS COMO PLATAFORMA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. Hipótese dos autos em que a empresa recorrente apenas funcionou como plataforma de pagamento, daí a falha na prestação do serviço objeto da lide decorrente da não entrega do produto está relacionada ao vendedor.

3. Ausência de nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o evento dano.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1000808-52.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

E: TR-MT, N.U 1000489-02.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023.

Nessas premissas, considerando que as empresas não compreendem a relação de compra e venda na qual teria se manifestado a falha objeto dos autos, não há falar em responsabilidade por danos eventualmente oriundos da compra efetuada. Inexistente, pois, o nexo causal entre a conduta da empresas recorrentes e o evento dano.

Vale lembrar que, em referência ao art. 1.013, CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Tendo em vista a sucumbência mínima, é o caso de provimento integral do recurso.

São as razões por que em seu desfavor impõe-se o julgamento de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos tão só em desfavor das empresas recorrentes, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024